Tribunal: TJDFT
Processo: 0750168-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750168-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: SYNTHESIS EMPREENDIMENTOS LTDA, PAULO MANCUSO TUPINAMBA, CLARA HUBER MANCUSO TUPINAMBA D E S P A C H O Diga o(a) agravante acerca dos AR ́s sem cumprimentos, informando o endereço atualizado dos agravados ou requerendo o que entender de direito. Em caso de apresentação de novo logradouro, renove-se a intimação para resposta no endereço informado. Do contrário, tornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator